Tribunal: TJSP
Processo: 0000885-98.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção de aposentadoria. Impossibilidade. Servidora ainda na ativa. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0000885-98.2019.8.26.0664; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:

Apelações. Servidora municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. Pretensão ao recebimento de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Servidora ainda na ativa. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em
que é apelante/apelada MIRLEI BELONI POGI, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
e
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664 - Voto no 2215
2
Apelação Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664
Apelante/Apelado: Mirlei Beloni Pogi
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Votuporanga
Comarca: Votuporanga
Voto no 2215

Apelações. Servidora municipal. Aposentadoria pelo
Regime Geral da Previdência Social. Pretensão ao
recebimento de complementação de aposentadoria.
Impossibilidade. Servidora ainda na ativa. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Mirlei Beloni Pogi e pela Prefeitura Municipal de Votuporanga contra
sentença (fls. 512/519) pela qual, em ação condenatória de
procedimento comum, foi julgado improcedente o pedido, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente distribuído para a Justiça do Trabalho, foi
proferida sentença de parcial procedência da reclamação
trabalhista originalmente ajuizada (fls. 401/420).

Feita remessa necessária e interposto recurso pelo
Município, a Quarta Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região deixou de conhecer da remessa oficial e deu parcial
provimento ao recurso da Municipalidade, reconhecendo a
incompetência absoluta da Justiça Especializada e determinando a
remessa dos autos à Justiça Comum (fls. 459/468). Interposto recurso
de revista pela autora, o C. Tribunal Superior do Trabalho deixou de
conhecer do recurso (fls. 497/499), de maneira que os autos vieram a
esta Justiça Comum, na qual a demanda foi julgada improcedente,
em primeira instância (fls. 512/519).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664 - Voto no 2215
3
Inconformada, Mirlei Beloni Pogi (fls. 530/546) postula a
inversão do julgado, entendendo necessária complementação do
montante que lhe é pago mensalmente pela Previdência social, a
título de aposentadoria, conforme LC Municipal no 34/2001. Assevera
ser devida a inclusão da complementação perseguida, na base de
cálculo da aposentadoria, incluindo-se os benefícios anteriormente
recebidos, tais quais décimo quarto salário, adicional por tempo de
serviço, sexta parte e prêmio de assiduidade.

O Município (fls. 616/619), por sua vez, postula o
afastamento da justiça gratuita, conferida ao demandante apenas
no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez que inexistentes os
requisitos para o deferimento da benesse na justiça estadual.

Contrarrazões às fls. 558/571 (Municipalidade) e às fls.
625/627 (Mirlei Beloni Pogi).

É, em síntese, o relatório.

Inicialmente,
ao
contrário
do
que
sustenta
a
Municipalidade, a autora é detentora dos benefícios da justiça
gratuita porque, conforme documentos acostados, a última
alteração salarial registrada deu-se em 2014, para o montante de R$
2.852,42. A ação judicial foi ajuizada no ano de 2015.

O valor mensalmente auferido pela servidora, então
aposentada, é inferior à 3 salários mínimos e não há notícia de que
ela tenha qualquer outra fonte de renda, logo, faz jus ao benefício
da gratuidade da justiça.

No mérito, a ação deve ser julgada improcedente.

Mirlei Beloni Pogi é servidora municipal, aposentada
pelo Regime Geral da Previdência Social. Ajuizou esta demanda
buscando a complementação de seus proventos mensais, nos
termos da LC Municipal no 34/2001, que assim dispõe em seu artigo 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664 - Voto no 2215
4
(grifo nosso):

Artigo 1o - Ao servidor público municipal, aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social, cujos proventos sejam
inferiores ao que perceberia se estivesse em exercício no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, é devida,
pelo Erário Municipal, uma complementação, que lhe
assegure a totalidade da remuneração se aposentado
com proventos integrais, ou à respectiva proporção, se
aposentado com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o servidor
faz jus à benesse, desde que preencha dois requisitos: (i)
aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social e; (ii)
recebimento dos proventos de aposentadoria em valor inferior
àquele que receberia se estivesse em exercício no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria.

A autora foi admitida antes da vigência da atual
Constituição Federal, quando ainda não vigorava a obrigatoriedade
de concurso para o ingresso no serviço público. Em 1988, optou pela
manutenção do vínculo celetista, de maneira que se aposentou pelo
Regime Geral da Previdência Social.

A opção pela manutenção do vínculo celetista não
exclui a aplicação da disposição em análise, porque a lei não faz
qualquer ressalva nesse sentido.

Ocorre que o autor permanece em serviço, i.e., está
no exercício do cargo. Nesse contexto, a complementação
pleiteada,
vinculada
ao
regime
estatutário,
ocasionaria
enriquecimento ilícito por parte da autora, aposentada celetista,
porque corresponderia a aumento salarial sem lei prévia que o
autorize, conforme cuidou de pontuar o MMo Juiz a quo.

Em outras palavras, a autora não cumpre os requisitos
legais acima transcritos para o recebimento da complementação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-98.2019.8.26.0664 - Voto no 2215
5
pleiteada, mormente porque, mesmo aposentada, permanece na
ativa, exercendo as funções de seu cargo.

O comando legal do artigo 1o da LC Municipal no
34/2001 afasta o direito à complementação de aposentadoria, aos
funcionários aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social
que permanecem na ativa, tanto que faz referência ao servidor
cujos proventos sejam inferiores ao que perceberia se estivesse em
exercício.

Assim é que a normativa exposta alhures é clara em
limitar o benefício a quem não mais está em exercício no cargo, do
contrário, não faria sentido que o direito à equiparação abarcasse
servidores aposentados, cujos proventos de aposentadoria fossem
inferiores ao valor que perceberiam, se estivessem em exercício de
cargo efetivo. Daí porque não comporta reparo a r. sentença
recorrida.

Mantida
a
r.
sentença,
majoro
os
honorários
advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade concedida.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

PAOLA LORENA
Relatora